Tribunal: STF
Processo: ARE 1479542
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Justiça gratuita. 3. Discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. 4. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos de declaração rejeitados.